Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740268-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DA CLN 313 AGRAVADO: YASAMIN GHOBAD DA SILVA, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, pelo qual o agravante pretende compelir os agravados a realizar a correta reinstalação de porta de aço, respeitando a fachada externa do condomínio, sob pena de multa diária. Alega que a segunda agravada – Pão Dourado Indústria e Comércio de Produtos de Panificação Ltda. – retirou as portas de aço originais do estabelecimento comercial e instalou outras, com as molas de enrolamento voltadas para a área comum externa. Aduz que a irregularidade encontra-se devidamente comprovada pelas notificações enviadas pelo agravante, a respeito das quais não houve resistência ou contranotificação. Acresce que o juiz, como destinatário das provas, pode determinar a juntada de fotografias ou vídeos, antes mesmo da decisão liminar. Colaciona fotografias do estabelecimento em questão, de modo a demonstrar os prejuízos à fachada e hall de circulação externo, e de outras lojas do mesmo prédio, para fins de comparação. Sustenta haver urgência na determinação de que a porta seja reinstalada, pois a segunda agravada está realizando obras com vistas a mudar o estabelecimento para outro imóvel, devendo providenciar a correção antes da devolução da loja à proprietária, ora primeira agravada. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a reinstalação das portas de aço, respeitando a fachada externa do condomínio, com as molas voltadas para o lado de dentro das lojas, em conformidade com as normas condominiais e legais, em prazo a ser assinalado, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observe-se que a própria agravante afirma que as irregularidades alegadas já são objeto de controvérsia entre as partes desde 2016. A noticiada mudança do estabelecimento comercial da segunda agravada, por si só, não induz à urgência na obra, que poderá ser realizada a qualquer tempo, se o caso. Ademais, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Contudo, os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, que haverá de ser produzida durante a instrução processual, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Conforme proclamado pelo ilustrado magistrado singular, a petição inicial não foi instruída com fotografias ou outras provas idôneas da alegada descaracterização da fachada. O registro feito em ata de assembleia e as notificações enviadas pelo condomínio (IDs 70492813 a 70492830 dos autos de origem, no 0726539-89.2020.8.07.0001) provam a sua discordância quanto à forma de instalação das portas de aço e outras questões conflituosas, mas não constitui prova dos fatos em si mesmos. Quanto às fotos apresentadas somente nesta instância recursal, estariam a caracterizar, caso apreciadas à revelia da apreciação do juízo singular, evidente supressão de instância, não podendo ser levadas em consideração nesta fase processual. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a alteração de características da fachada do condomínio, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isto porque a matéria posta em debate demanda ampla dilação probatória e, no presente caso, as provas produzidas até agora em sede de cognição sumária não se mostram suficientes para demonstrar a probabilidade do direito afirmado. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação das recorridas, que ainda não foram citadas, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator